Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por vícios construtivos, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado manifesta-se expressamente sobre todas as alegações relevantes, não havendo vício a ser sanado.
4 A perícia técnica foi regularmente realizada e atribuiu responsabilidade à construtora pelos vícios.
5 Não há comprovação de aditivos contratuais válidos ou de impedimentos técnicos que justifiquem a mora.
6 A diferença de metragem da área gourmet está dentro da margem legal.
7 A alegação de impossibilidade de acesso ao canteiro de obras foi analisada e rejeitada por ausência de prova.
8 O prazo contratual foi delimitado com base em documentos constantes dos autos, sendo afastada a alegação de prorrogação por pandemia.
9 A parte busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a